Tribunal: TJBA
Processo: 0000476-79.2010.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000476-79.2010.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO CERQUEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ARNALDO FREITAS PIO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DO VÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela seguradora em face de acórdão que deu provimento ao recurso da parte autora para condenar ao pagamento de complementação de indenização do seguro DPVAT por morte. A embargante alega omissão quanto à análise da prejudicial de mérito da prescrição, suscitada em contestação e contrarrazões recursais.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de omissão no acórdão quanto à análise da prejudicial de mérito da prescrição e, caso configurado o vício, ao exame da ocorrência ou não da prescrição no caso concreto.

III. Razões de decidir

Constata-se a existência de omissão no acórdão embargado, que não se manifestou sobre a prejudicial de mérito da prescrição, matéria de ordem pública que deveria ter sido enfrentada previamente ao exame do mérito.

A prescrição da pretensão de cobrança do seguro DPVAT ocorre no prazo de três anos, conforme Súmula 405 do STJ e artigo 206, §3º, IX, do Código Civil.

No caso concreto, embora o sinistro tenha ocorrido em 27/02/2004 e o pagamento administrativo tenha sido realizado em 25/05/2004, houve interrupção da prescrição pelo ajuizamento de ação anterior, extinta sem resolução do mérito em 06/03/2009.

Após a interrupção, o prazo prescricional voltou a correr por inteiro, encerrando-se apenas em 06/03/2012. Como a presente ação foi ajuizada em 09/07/2010, encontra-se dentro do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

Embargos acolhidos em parte para sanar a omissão quanto à análise da prejudicial de mérito da prescrição, rejeitando-a por não estar configurada no caso concreto, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado em todos os seus termos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
0000476-79.2010.8.05.0258
, em que figuram como Embargante
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
e como Embargado,
MARIA DO CARMO CERQUEIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora